Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-48.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VÔO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de horário de voo não comunicada aos consumidores e que ensejou a perda do voo. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. As rés apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta do autos que os autores, por intermédio da Smiles Fidelidade S/A, adquiriram duas passagens aéreas, trechos de ida e volta, partindo de Brasília/DF às 20h55min, no dia 31 de dezembro de 2018, com destino a Fortaleza/CE, horário de chegada às 22h25min. O referido voo foi antecipado para as 7h30min da manhã do mesmo dia, contudo a alteração não foi comunicada aos consumidores. Em razão dos fatos, os autores verificaram haver um único voo partindo de Garullhos - SP com destino a Fortaleza -CE naquele mesmo dia. A companhia ré apenas arcou com os custos até Garulhos/SP, arcando os autores com R$ R$ 2.317,68 (dois mil trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) com passagem aérea de outra companhia ré para conseguir chegar ao seu destino na data planejada.

3. Em seus recursos, as rés arguiram que a antecipação do voo se deu em razão da readequação da malha aérea e que fizeram tudo o que era possível para reacomodar os autores em outro voo, mas não havia mais voos da companhia aérea para aquele dia, emitindo passagem para o trecho Brasília/DF – Garulhos/SP a pedido dos autores. Ponderou que, portanto, não houve qualquer falha em seus serviços a subsidiar eventuais danos materiais e/ou morais.

4. Princípio da dialeticidade. As rés apontaram nos seus respectivos recursos os fundamentos de fato e de direito que entendem ser aplicável ao caso concreto, ainda que utilizados os mesmos argumentos apresentados na defesa/contestação, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de ilegitimidade. A empresa Smiles S/A alegou que tão somente emite os bilhetes aéreos nos termos requeridos pelos clientes do programa de milhas, de acordo com os voos disponibilizados pelas empresas aéreas, não tendo qualquer responsabilidade acerca de eventuais alterações de voos operados por cias aéreas parceiras. A parceria entre a companhia aérea e a empresa Smiles S/A para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, a coloca na condição jurídica responsável solidária pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré Smiles S/A, rejeitada.

6. A alteração do voo unilateralmente e sem comunicação aos consumidores é fato incontroverso nos autos.

7. A alteração do voo sem a comunicação aos consumidores em razão da suposta readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade das rés pelos prejuízos havidos pelos autores/recorridos, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na aquisição de nova passagem, e pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos materiais e morais eventualmente causados.

8. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, cujas hipóteses não foram comprovadas.

9. Portanto, comprovada a aquisição de novas passagens, correta a sentença que condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ R$ 2.317,68 pelos danos materiais suportados.

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais certamente ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, que não conseguiram chegar ao destino final a tempo do réveillon, de sorte a configurar dano moral.

11. O valor fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais (R$ 5.500,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente a ofensa sofrida pelos autores sem, contudo, acarretar-lhe enriquecimento sem causa.

12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.